Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021568-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DALVA DE MORAIS - CPF: 107.336.981-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CAETANO DA FONSECA registrado(a) civilmente como ANTONIO CAETANO DA FONSECA - CPF: 128.524.309-91 (AGRAVANTE), NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 46.073.588/0001-04 (AGRAVADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.913.319-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

“
A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
" (REsp 1896174/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021568-38.2024.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que há excesso de cobrança, o que pode ser verificado por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de instrução probatória, bastando, tão-somente, examinar o título que embasa a execução.

Aduz que se trata de
matéria de ordem pública da qual o magistrado deva se pronunciar para a condução válida e regular do processo
.

Explica que entregou 255.780,00kg de soja, deixando um saldo devedor de 1.769,200kg, ou seja, 29.486 sacas de soja de 60kg cada.

Afirma que, ao elaborar o cálculo a agravada aplicou juros de mora de 2% ao mês a contar do vencimento (28-02-2016), e multa de 10% sobre o produto, elevando indevidamente o valor para 2.062.887kg.

Argumenta que a cobrança de juros e multa só pode acontecer quando tiver previsão no contrato de pagar quantia certa, ou seja, pagamento em dinheiro, o que não é o caso, cuja obrigação é a entrega do produto.

Frisa que os juros moratórios devem se
r
cobrados a partir da citação, depois da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro (
arts
. 405 e 407 do CC).

Destaca que, em se tratando de Cédula de Produto Rural, a aplicação dos juros deve seguir a legislação específica,
observando-se o limite legal de no máximo 1% ao mês, nos termos do Decreto n. 22.626/1933.

Efeito suspensivo indeferido (Id.
233083669
).

Contraminuta no Id.
234616151
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A Exceção
de
Pré
-Executividade é via excepcional de defesa do executado, não prevista em lei,
mas amplamente admitida pela jurisprudência
.

S
egundo entendimento do STJ,
é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória

(
REsp 1.717.166/RJ
).

Além disso,
pode ser utilizada como meio para arguir o
excesso de execução
quando esse abuso for evidente
e

desde que haja prova pré-constituída e não haja necessidade de dilação probatória.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o
executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido"

(REsp 1.717.166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 25/11/2021).

O presente caso trata de
Execução para Entrega de Coisa Incerta
,
convertida em
Execução
de
Quantia Certa
, fundada na Cédula de Produto Rural n. 31/2015.

O agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade arguindo excesso de execução
,

sob o fundamento, em resumo,
de
abusividade da clá
u
sula penal, pois em razão da natureza do contrato (entrega de soja)
,
na inadimplência não poderia incidir juros de mora de 2% ao mês e multa de 10%.

Afirma que os juros moratórios
devem ser limitados a 12% ao ano,
conforme
estabelece
o
Dec. 22.626/1933 (Lei da Usura); e que após a conversão da obrigação em pecúnia, d
evem incidir a partir da citação, e não do vencimento da dívida
(
arts
. 405 e 407 do CC
)
.

Sustenta também a irregularidade da incidência da multa de 2% sobre o montante atualizado da dívida e discorre sobre a forma correta de aplicação.

Formulou os seguintes pedidos
(Id.
231317660
, pág. 15):

Assim, é necessário sabe
r
quais desses itens podem ser analisados
na
Execução de
Pré
-Executividade.

No que tange às alegações sobre os juros de mora
e correção monetária
(
itens
d, e, f, g, dos pedidos acima
), o entendimento do STJ é de que podem ser arguidas
nessa via
, pois podem ser
decididas mediante análise da prova documental constante nos autos, sem necessidade de dilação probatória
(REsp
1.896.174
/PR, Rel. Min,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 11/05/2021)
.

Por outro lado, a
s
quest
ões
relativa
s
à legalidade da cláusula que estabelece a multa

penal
no contrato para entrega de coisa
e a incidência
da penalidade de 2% sobre a dívida atualizada
(itens c, h, do pedido)
não se enquadram como excesso de execução e não poderiam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, logo, não pode
m
ser
abordadas

nessa via excepcional
.

Nesse sentido, j
ulgados desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

“A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR).

Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento

(AI
1019408-11.2022.8.11.0000
, julgado em 16/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de
Pré
-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida.

(TJ-MT - AI: 10169915120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar
o prosseguimento da Exceção de
Pré
-Executividade
com a devida apreciação d
os pedidos formulados
pelo excipiente
nos iten
s
d, e, f, g

(
questões

relativas a
os juros de mora e correção monetária
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024